Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703508-79.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: JOAO CARLOS ALBERICO EMBARGADO: JOSE ANTONIO FERREIRA LIMA, ROGERIO GOMES DA SILVA, GERUSA DANTAS DOS SANTOS SILVA, G. H. L. EMBARGANTE: GLOBAL MULTICREDIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator